Tribunal: STF
Processo: Rcl 46039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo município de Canoas/RS em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho do referido Município, que, em execução provisória (Autos nº 0020390-33.2020.5.04.0202), manteve a ordem de penhora de créditos do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP junto à municipalidade e determinou a imediata transferência dos respectivos valores, para a quitação de verbas rescisórias trabalhistas.
    2. O Município reclamante sustenta que a decisão, ao manter a penhora de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do autor da demanda, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275 e 485-MC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    5. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    6. Em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020, este Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
    7. No caso em análise, o órgão reclamado determinou a penhora de créditos presentes e futuros do GAMP junto ao Município de Canoas/RS e, na sequência, a imediata transferência dos valores penhorados para a demanda trabalhista. Parece-me, assim, que há ofensa aos paradigmas invocados pelo reclamante. Esta Corte vem acolhendo pretensão semelhante em relação a outros Municípios: Rcl 39.101 AgR e Rcl 40.898, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC, de minha relatoria; Rcl 39.937, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 42.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 39.766, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes. De modo que são verossímeis as alegações do reclamante.
    8. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que a penhora de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do município. 
    9.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender a ordem de penhora nos Autos nº 0020390-33.2020.5.04.0202, até o julgamento final da presente reclamação.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator